Tribunal: STF
Processo: MS 39166
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO IMPEDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o impedimento e a suspeição que autorizam o julgamento de ação originária pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, ‘n’, in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa” (AO 1.498-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2008).



    2. Não havendo formal declaração de impedimento ou suspeição por parte dos Desembargadores que compõem o Tribunal a quo, não está configurada a competência desta CORTE prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.